Tribunal: STF
Processo: ARE 1360513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 1.2.2022, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Banco Panamericano S/A, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - EMBARGOS - PEQUENO VALOR - INTERESSE DE AGIR: FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO - LEI ESTADUAL N° 19.971/2011 - LEGITIMIDADE - CREDOR FIDUCIÁRIO - PRESCRIÇÃO: CONFIGURAÇÃO. 1. A Lei Estadual n°19.971/2011 apenas autoriza que o ente tributante deixe de executar valor intimo, cumprindo à Administração avaliar os custos de sua pretensão e exercer o direito constitucional de ação, acaso entenda necessário, nisso descaracterizada a falta de interesse de agir. 2. O credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4º da Lei estadual n° 14.937/2003. 3. Decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário e o despacho que ordena a citação - que interrompe a prescrição, quando proferido na vigência do art. 174, I, do CTN, com redação dada pela LC n. 167 118/2005, de aplicabilidade imediata -, resta implementada a prescrição. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 155, III, da Constituição Federal.



    Aduz não ser o sujeito passivo, para fins de recolhimento do IPVA, uma vez que não seria o proprietário do veículo automotor. 



    Sustenta, ainda, que ao considerar o credor fiduciário como proprietário do veículo, o Tribunal de origem permitiu que a legislação local criasse nova hipótese de incidência do IPVA. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.870, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.153/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.153/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator